Tribunal: TJSP
Processo: 0009338-86.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Inépcia da denúncia. Rejeição. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Acervo probatório robusto. Condutas típicas.
DOSIMETRIA.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Inépcia da denúncia. Rejeição. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Acervo probatório robusto. Condutas típicas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009338-86.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
VIVIANE RIBEIRO e ESTEFANY NASCIMENTO DA COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos recursos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009338-86.2015.8.26.0223
Comarca: GUARUJÁ
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: ESTEFANY NASCIMENTO DA COSTA
VIVIANE RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. André Rossi
VOTO no 17250
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÕES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Inépcia da denúncia. Rejeição. Peça que
preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto
assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse
falha.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas. Acervo probatório robusto. Condutas típicas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por
ESTEFANY NASCIMENTO DA COSTA - menor de 21 na data dos fatos
- e VIVIANE RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal do Guarujá, que as condenou às penas de 8 anos de reclusão e 510
dias-multa, no piso, em regime fechado, como incursas na Lei no
11.343/06, art. 33, caput (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e Lei no
10.826/03, art. 16, caput (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), na forma do
CP, art. 69, caput, pecuniárias no piso, sem recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
3
Em preliminar, ESTEFANY argui nulidade do feito, por
inépcia da denúncia. No mérito, absolvição geral, por insuficiência
probatória. VIVIANE, improcedência quanto ao delito do Estatuto do
Desarmamento, por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, redutor do
art. 33, § 4o, substituição da privativa por restritivas de direitos e
abrandamento da modalidade prisional à semiaberta.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 29/11/19, aportando-
me aos 10/9/20.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
Inépcia da denúncia - houve preenchimento, quantum
satis, dos requisitos do CPP, art. 41, com suficiente descrição da conduta,
proporcionando plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha.
Confira-se, in litteris: “É dos autos que no dia 11 de
novembro de 2015, por volta das 10h, na R. Maria Geralda Valadão, no 159,
casa dos fundos 1, Enseada, nesta cidade e Comarca do Guarujá, nas
imediações de uma creche municipal, ESTEFANY NASCIMENTO DA
COSTA, qualificada às fls. 46, e VIVIANE RIBEIRO, qualificada às fls. 45,
agindo em concurso, previamente conluiadas e com identidade de
propósitos, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico ilícito, 4
(quatro) tijolos e 1.149 (um mil cento e quarenta e nove) trouxinhas de
Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, com peso de 4,5
kg (quatro quilos e quinhentas gramas); 3.812 (três mil, oitocentos e doze)
pinos e um invólucro, ambos contendo cocaína, com peso total de 5,240 kg
(cinco quilos e duzentos e quarenta gramas); 160 (cento e sessenta) pedras
de crack e 1 garrafa contendo 1,680 litros de inalante, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/39 e laudo de constatação
de fls. 31/33.
Consta dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de data, horário e local descritas no parágrafo anterior, ESTEFANY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
4
NASCIMENTO DA COSTA, qualificada às fls. 46, e VIVIANE RIBEIRO,
qualificada às fls. 45, agindo em concurso, previamente conluiadas e com
identidade de propósitos, possuíam, tinham em depósito, mantinham sob
suas guardas e ocultavam, 7 munições de arma de fogo, sendo 1 (uma) de
calibre 357, de uso restrito, e 4 (quatro) de calibre 38, de uso permitido,
além de 2 deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36.
Segundo o apurado, em período de tempo não
determinado, mas que certamente abrangeu o dia 11 de novembro do
corrente ano, as denunciadas reuniram-se, de forma estável e permanente,
para o fim de promover o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no
local já apontado, para tanto dividindo tarefas e conjugando esforços, de
forma planejada e organizada.
Apurou-se, ainda, que, na data dos fatos, policiais
militares receberam denúncia anônima dando conta de que, no referido
local, pessoas estavam comercializando drogas.
De posse de tal informação, os policiais se dirigiram ao
local indicado, residência das denunciadas, onde encontraram Viviane
Ribeiro, juntamente com as testemunhas Ingrid e José Cícero.
Em seguida, os milicianos ingressaram no aludido
imóvel, onde, após busca domiciliar, lograram encontrar, dentro de um baú,
que estava ao lado da cama em que a denunciada Estefany dormia, as
munições apreendidas, bem como as drogas descritas no segundo parágrafo,
além de uma balança, liquidificador, material de contabilidade de tráfico, a
quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em dinheiro e eppendorfs
vazios. Em tal ocasião, as denunciadas admitiram a propriedade dos
entorpecentes, sendo presas em flagrante.
Apurou-se, assim, que as denunciadas tinham em
depósito e guardavam a totalidade das porções das drogas e munições
apreendidas, bem como se associaram para a prática do crime de tráfico
acima relatado, para tanto dividindo tarefas e conjugando esforços, de
forma planejada e organizada.
As circunstâncias da prisão e das apreensões, o
encontro de numerário e materiais relacionados ao tráfico, a denúncia
recebida pelos policiais, bem como a quantidade, diversidade e a forma de
acondicionamento das drogas apreendidas, revelam que estas se destinavam
à comercialização (...)” (1/4).
Mesmo que assim não fosse, um mínimo grau de
generalização não a torna a inepta, consoante entendimento já adotado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
5
Pretório Excelso (STF, Inquérito no 2688/SP, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, j. 2/12/2014).
Tráfico
Interrogadas, confessaram que guardavam um baú com
as drogas e munições.
ESTEFANY detalhou ter conhecido um rapaz, de
prenome “Caetano”, que lhe ofereceu dinheiro para que, juntamente com
VIVIANE - com quem morava -, guardasse as drogas, por um mês.
Desconhecia a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, assim como a
existência das munições, pois ficavam dentro do baú, cuja chave - e, por
conseguinte, acesso - não possuía.
No mesmo sentido, orientaram-se os dizeres de
VIVIANE, enfatizando ter conhecido “Caetano” por intermédio de
ESTEFANY.
Os Policiais Militares Fábio e David checavam delação
anônima noticiando o narcotráfico em um cortiço e, na primeira residência,
onde moravam as apelantes, cujo ingresso foi franqueado por VIVIANE,
encontraram ESTEFANY dormindo. Ao seu lado estava o baú com as
drogas e munições, que admitiram guardar.
Os depoimentos das testemunhas Ingrid (comum) e
Simone (arrolada por ESTEFANY) nada disseram acerca da apreensão dos
entorpecentes, não abalando minimamente o escorreito acervo.
Prova suficiente.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos
foram lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica que
justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202,
de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o
Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar
crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
6
772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pelas
circunstâncias da diligência, encetada por delação apócrifa noticiando a
prática de tráfico no local, onde foi apreendida enorme quantidade de
variadas drogas - individualmente fracionadas -, além de munição, além dos
inexoráveis depoimentos dos agentes públicos, elementos suficientes à
procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a
terceiros, e não ao seu consumo isolado.
Ademais, por ser o crime de tráfico de ação múltipla -
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal -, basta, para a
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg
no REsp 736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje
02/05/2013).
De igual modo, a materialidade ficou estampada nos
laudos definitivos de fls. 67/68 e 70/73.
A majorante do art. 40, III, foi rechaçada na Origem,
sem irresignações.
Crime do Estatuto do Desarmamento
O acervo probatório desenhou, sem rasuras, o crime de
posse ilegal de munições, uma das quais de uso restrito - cujo laudo pericial
se encontra acostado às 140/141 -, encontradas na residência comum.
A conduta é, em tese, típica, pois o dispositivo infringido
pune expressamente aquele que possuir não só arma, mas também munição
isoladamente, na forma da Lei no 10.826/03, art. 16, caput.
Nesse sentido, confira-se: “O legislador, ao criminalizar
o porte de armas e munições, seja de uso permitido ou restrito, preocupou-
se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo e
munições representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o
patrimônio e a integridade física” (STJ - HC 284670/RS - Ministro NEFI
CORDEIRO - Sexta Turma - DJe 03/6/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
7
Dosimetria
As iniciais do tráfico partiram com implícito acréscimo
de 1/5, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mediante exauriente e irretocável
fundamentação:
“Atento aos critérios estampados no art. 42 da Lei no
11.343/06 e art. 59 do Código Penal, dentre eles as circunstâncias e
consequências do crime, verifica-se que as rés guardavam e tinham em
depósito grande quantidade e variedade de droga, mais de um mil porções
de maconha, além de dois tijolos da mesma droga, com peso líquido de
4,229 Kg; três mil, setecentos e quarenta e três invólucros de cocaína, com
peso líquido de 2,459 Kg; e mais cento e cinquenta seis pedras de cocaína,
com peso líquido de 54g; além de 830ml de cloreto de metileno. Quantidade
e variedade de entorpecentes suficientes para alcançar grande número de
usuários e abastecer o comércio ilícito por tempo considerável” (fls. 277 -
grifei).
As relativas ao delito do Estatuto do Desarmamento,
foram fixadas no piso, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na intermediária, ausentes agravantes, pela confissão de
ambas e menoridade relativa de ESTEFANY, as sanções do tráfico
retornaram ao mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
permanecendo inalteradas as alusivas ao delito de posse de munições, nos
termos da Súmula/STJ, no 231.
Inexistentes causas de aumento, não era mesmo o caso
de incidência da minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, no tocante ao
tráfico, pois não fazia jus à benesse, cuja razão, como já assentou o STJ, é
justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes,
cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art.
33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
29/09/2014).
Nesse sentido: “a mens legis da causa de diminuição de
pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
8
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA
MACABU, DJe 20/6/2011).
Por isso, além da primariedade e dos bons antecedentes,
necessária a não integração em organização criminosa ou dedicação a
atividades delituosas. A despeito de cumpridos os dois primeiros requisitos, a
apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes de alto
poder vulnerante - MAIS DE 1.000 PORÇÕES DE MACONHA; DOIS
TIJOLOS DA MESMA DROGA (4,229 KG); 3.743 INVÓLUCROS DE
COCAÍNA (PESO LÍQUIDO (2,459 KG), MAIS 156 PEDRAS (54G) E
830ML DE CLORETO DE METILENO - aliada ao encontro de munições
de arma de fogo, uma das quais de uso restrito, são evidentes indicadores de
dedicação a atividades criminosas, podendo-se concluir, desta forma, que
fazem do crime seu modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é
direito subjetivo.
Nesse sentido: “de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a
dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes
criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização
criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não,
tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do
acusado” (TJSP - Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel.
Des. RICARDO TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça - v.l., j. 11/08/2011 - grifado).
Definitivas, assim, no quantum fixado.
Derivadas de desígnios autônomos e de acordo com o
CP, art. 69, caput, somaram-se as penas, totalizando, doravante, 8 anos de
reclusão e 510 dias-multa, montante que impede qualquer substituição.
Mesmo que assim não fosse, considerando-se, quanto ao
art. 33, que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha suspendido a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o, declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009338-86.2015.8.26.0223 -Voto no 17250
9
do HC no 97.256/RS, nesse caso, não preenchido o requisito do CP, art. 44,
III. Os motivos e as circunstâncias dos crimes indicam a insuficiência,
especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão
do tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a
sociedade de forma funesta, mercê da natureza propulsora e destruidora dos
estupefacientes apreendidos, cujo poder viciante assola seus dependentes
que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais, assim como nos delitos do Estatuto do Desarmamento, diante
da vedação expressa do CP, art. 69, § 1o, mercê, ainda, de a medida não se
mostrar socialmente recomendável.
Pelas mesmas razões, impõe-se a manutenção do regime
fechado, como acertadamente fixado, porque outro mais brando não atenderia
à gravidade concreta das condutas, exaustivamente explanadas, lembrando-se
de ser o tráfico equiparado a hediondo.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
Relator